Tribunal: TJDFT
Processo: 0735794-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. ação de conhecimento. contrato. compra e venda de imóvel. suspensão da exigibilidade das parcelas. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, na ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de compra e venda em razão da desistência do consumidor, bem como vedar a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
3. É indiscutível a faculdade conferida ao consumidor de, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa, quando o elemento volitivo, essencial à formação e à manutenção do liame contratual, não mais se faz presente.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido.
5. Tese de julgamento: “1. O consumidor tem a faculdade de, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícita a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes."
__________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1910043, 07215362020248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”